Tribunal: STF
Processo: HC 172899
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IRRELEVÂNCIA. REGIME INICIAL FIXADO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL – CP E 42 DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal – CPP, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, determina que o tempo de segregação cautelar deve ser considerado na pena imposta, para o estabelecimento do regime prisional fixado pela sentença condenatória, não se confundindo com o instituto da progressão de regime, próprio da execução penal.
    2. Embora o Tribunal de origem tenha deixado de aplicar o benefício do disposto no art. 387, § 2º, do CPP, invocando motivos relacionados à progressão de regime, inexiste flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, pois conforme se observa, ainda que descontado o período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta ao paciente, não haveria alteração do regime semiaberto estabelecido na apelação, tendo em vista que a pena fixada é inferior a 4 anos de reclusão e o regime mais rigoroso foi fundamentado pelo Tribunal ‘a quo’ na quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos, em conformidade com os arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 498.570-AgRg/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK – grifei)
    A parte impetrante alega, em síntese, a necessidade de computar-se, antes do início do cumprimento da sanção penal imposta ao ora paciente, o período em que ele esteve sujeito à custódia cautelar, de modo a evitar- -se excesso de execução, considerada a suposta demora tanto “para a constituição do processo de execução criminal no âmbito de nossa DEECRIM e para o processamento de eventuais pedidos de progressão” quanto “para expedição da guia de recolhimento, quando do cumprimento do mandado de prisão”.
    Busca-se, portanto, na presente sede processual, seja determinada, desde logo, a aplicação da detração penal, em ordem a permitir ao paciente em questão “(...) o início de execução do restante da pena em regime aberto”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ANTONIO CARLOS ALPINO BIGONHA, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processo penal. Execução penal. Detração do prazo de prisão cautelar. Competência do juízo da execução penal. Parecer pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão aos ora impetrantes.
    É que o exame do contexto delineado nos presentes autos revela que a pretensão deduzida nesta sede processual contraria, frontalmente, o entendimento que essa Suprema Corte consagrou na apreciação de controvérsia idêntica à ora em análise, em termos que desautorizam, em face de referida diretriz jurisprudencial, o acolhimento do pleito da parte impetrante (HC 62.439/PA, Rel. Min. CORDEIRO GUERRA – HC 71.797/SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 75.119/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 119.153/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 129.670-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 131.676-ED/MG, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 133.867/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 157.209-AgR/RO, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 128.280-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – RHC 174.660-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 
    1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios.
    2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, ‘c’, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 163.092-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    Registre-se, ainda, por oportuno, que essa mesma orientação vem de ser reafirmada pela Primeira Turma desta Suprema Corte no recentíssimo julgamento do RHC 174.660-AgR/SP, valendo referir, ante a pertinência de seu conteúdo, esclarecedores fragmentos do voto proferido pelo eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Relator:
    “Inexiste constrangimento ilegal capaz de permitir a concessão da ordem. Nos termos do art. 105 da Lei n. 7.210/84, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.
    Dessa forma, cumprido o mandado de recolhimento, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. Nesse sentido: MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, 11ª edição, Editora Atlas, São Paulo: 2004, p. 302. Precedente: HC 141.173 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017.
    Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, III, ‘c’, da Lei n. 7.210/84, após o cumprimento do mandado de recolhimento já expedido, que, no presente caso, não se reveste de flagrante ilegalidade, já que em consonância com a legislação de regência.
    É dizer: no caso em tela, havendo o trânsito em julgado da condenação para a defesa, cabe ao Juízo da Execução Criminal analisar a matéria referente à detração penal.
    Por fim, qualquer juízo desta CORTE a respeito dos benefícios executórios implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021- -AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016;  HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).
    Logo, o regime prisional do recorrente está estabelecido de maneira proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
    E para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).” (grifei)
    Nesse mesmo sentido, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, do qual destaco o seguinte trecho:
    “Com o trânsito em julgado da condenação, cabe ao Juízo das Execuções avaliar, com base no art. 387, § 2.º, do CPP, c/c o art. 66, inciso III, alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da LEP, a possibilidade de progressão de regime em razão da detração penal. Nesse sentido:
    …...................................................................................................
    Dessa forma, cumpre à defesa requerer o direito ao regime prisional inicial aberto – em razão da detração penal – primeiramente junto ao juízo da execução competente, não podendo esta Suprema Corte realizar o exame da referida matéria, sob pena de indevida supressão de instância.” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente impetração divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria sob exame.
    Cabe ter presente, contudo, que se impõe ao ilustre Juízo sentenciante determinar, desde logo, a expedição da guia de recolhimento para execução definitiva da pena imposta ao ora paciente, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, em ordem a impedir a suposta “demora (...) para a constituição do processo de execução criminal (...) e para o processamento de eventuais pedidos de progressão (...)” (grifei).
    Como se sabe, a guia de recolhimento a que alude o art. 105 da Lei de Execução Penal – anteriormente denominada “carta de guia” (CPP, art. 674) – traduz relevante instrumento de índole procedimental destinado a viabilizar a execução fiel e individualizada de título penal condenatório que, já definitivamente constituído, imponha ao sentenciado pena privativa de liberdade.
    Por intermédio da guia de recolhimento – cuja expedição reveste-se da nota de imprescindibilidade (Lei nº 7.210/84, art. 107, “caput”) –, a autoridade judiciária de que emana o decreto condenatório exequendo fornece à autoridade administrativa a que incumbe seu cumprimento – e, conforme o caso, também ao Juízo da Execução – os elementos informativos necessários ao adequado tratamento penitenciário do condenado (HC 115.358/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Se é certo, de um lado, que o art. 105 da Lei de Execução Penal erige como pressupostos necessários à expedição da guia de recolhimento o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e a prisão do sentenciado, não se pode desconsiderar, de outro, que a orientação prevalecente nesta Suprema Corte em torno da compreensão do dispositivo legal em referência consagra diretriz no sentido da possibilidade de expedição de guia de recolhimento definitiva, ainda que o sentenciado não esteja preso, quando verificada hipótese de detração da pena e consequente possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da sanção remanescente (HC 119.004/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 17.282/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR SUPERIOR À PENA DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO CONDICIONADA À PRISÃO DO CONDENADO. ‘HABEAS CORPUS’ INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
    …...................................................................................................
    2. Compete ao juízo de execução criminal a apreciação de pedido de detração penal, configurando flagrante constrangimento o indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de expedição de guia definitiva de pena, por impedir que a matéria seja submetida ao juízo competente, mais ainda quando se alega cumprimento integral da pena definitiva no período de prisão provisória.
    3. ‘Habeas corpus’ não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para confirmar a liminar.”
    (HC 119.153/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, defiro, em parte, o pedido de “habeas corpus”, apenas para determinar ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Campinas/SP (Processo- -crime nº 0018338-49.2015.8.26.0114) a expedição da guia de recolhimento, para efeito de execução definitiva da condenação penal imposta ao ora paciente, encaminhando-a ao Juízo da Vara de Execução Criminal competente.
    Comunique-se, com urgência, remetendo-se cópia da presente decisão ao E. Superior Tribunal de Justiça (HC 498.570/SP), ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC nº 2254522- -32.2018.8.26.0000) e ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Campinas/SP (Processo-crime nº 0018338-49.2015.8.26.0114).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator